Tribunal: TJDFT
Processo: 0711800-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711800-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA DOREMI SERVICOS ESCOLARES S.A AGRAVADO: ANDERSON TALES FERREIRA ROMAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESCOLA DOREMI SERVIÇOS ESCOLARES S.A, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0719856-71.2023.8.07.0020 proposta pelo agravante em desfavor de ANDERSON TALES FERREIRA ROMÃO, deferiu a desconstituição da penhora, nos seguintes termos (ID 225438649 dos autos originais): “A penhora do veículo de placa REJ7B89 foi deferida no ID 201229683, em 23/06/2024 e a restrição RENAJUD inserida no ID 211073258, em 13/09/2024. Ocorre que o veículo foi vendido a terceiros em data anterior, qual seja, 03/11/2023, conforme se verifica do DUT de ID 223843510, o que é corroborado, ainda, pelo contrato de transporte de ID 223843510, tendo em vista que dois meses antes da assinatura do DUT, em Natal-RN, o veículo foi transportado de Brasília para tal cidade. Assim, revogo a penhora, tendo em vista que o veículo não era de propriedade do executado na data da constrição. Remova-se a restrição inserida via RENAJUD. Proceda-se ao bloqueio do valor remanescente do débito (ID 223223752), via SISBAJUD”. Em suas razões recursais (ID 70225455), afirma que foi penhorado, através do sistema Renajud, o veículo registrado em nome do devedor. Menciona que o devedor alegou que o veículo deveria ser liberado, pois foi alienado. Informa que o juízo de origem determinou a desconstituição da penhora, sem apreciar os argumentos elencados pelo credor, bem como sem lhe oportunizar se manifestar acerca dos novos documentos juntados pelo devedor. Informa que foram apresentados os seguintes argumentos para indeferir o pedido de desconstituição da penhora: a) preclusão temporal da impugnação; b) ilegitimidade, uma vez que a questão deveria ser objeto de embargos de terceiro; c) transferência do carro para a irmã do devedor, o que configura fraude à execução e simulação; d) ausência de prova da tradição. Verbera que a decisão é nula, uma vez que não foram apreciados os argumentos apresentados pelo credor. Defende que a impugnação apresentada é intempestiva, o que acarreta o reconhecimento da preclusão temporal. Menciona que cabe à suposta adquirente do veículo impugnar a penhora através de embargos de terceiros. Aduz que o executado procedeu à transferência do veículo para sua irmã, visando impedir a penhora do bem neste processo, todavia, não houve a tradição, pois o veículo continua na posse do devedor. Defende que se trata de negócio jurídico simulado e fraude à execução. Alega que a execução foi ajuizada em 05/10/2013, antes da alienação do veículo, o que comprova a fraude à execução. Defende que há risco de perecimento do direito, uma vez que já foi retirada a restrição de transferência do veículo junto ao sistema Renajud. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo de origem que inclua novamente a restrição de circulação, antes deferida, ou, ao menos, a restrição de transferência, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e rejeitar a impugnação à penhora. Compreendendo o Tribunal que possa haver supressão de instância, que seja provido o recurso para anular a decisão proferida, ordenando que o juízo de origem aprecie a petição do credor, proferindo nova decisão. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que foi realizada a consulta ao sistema Renajud, e encontrado o veículo Chevrolet Onix, placa REJ 7B89, em nome do devedor. O juiz de origem determinou a inclusão de restrição de circulação, conforme documento de ID 211073258, na origem. O agravante apresentou petição postulando a liberação do veículo, ao argumento de que o bem teria sido alienado para terceiros (ID 218066333, na origem). O credor apresentou petição de ID 220044336 alegando: a) a intempestividade da impugnação; b) a ilegitimidade para apresentar a impugnação, sendo que caberia ao terceiro apresentar embargos de terceiros para impugnar a penhora; c) negócio jurídico simulado, uma vez que o bem foi transferido para a irmã do devedor; d) fraude à execução. O devedor apresentou o Documento Único de Transferência do veículo (ID 223843510). A penhora foi desconstituída. Depreende-se da decisão agravada que o juízo de origem não apreciou nenhum dos argumentos apresentados pelo credor, sequer apreciou a alegação de fraude à execução e negócio jurídico simulado. O credor interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados, nos seguintes termos: (ID 228388700, na origem) “Rejeito os embargos opostos (Id. 225605308) e mantenho a decisão embargada (Id. 225438649) por seus próprios fundamentos eis que ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. No mais, cumpra-se a decisão de Id. 225438649. Publique-se”. Desse modo, ao que tudo indica, o juízo de origem não apreciou os argumentos apresentados pelo credor, que poderiam obstar a desconstituição da penhora. Observa-se que, entre outras alegações não apreciadas, a fraude à execução, questão primordial para decidir sobre a manutenção ou não da penhora, não foi decidida, bem como o executado não se manifestou sobre referida alegação. Do mesmo modo, não houve oportunidade para o credor se manifestar sobre os documentos apresentados pelo devedor, referente à transferência do veículo penhorado para terceiros, uma vez que a prova foi juntada na petição de ID 223843503 e, logo em seguida, houve a prolação da decisão agravada. Nesse contexto, a decisão agravada, em juízo de cognição sumária, é nula, ante a ausência de fundamentação acerca das questões fáticas e jurídicas apresentadas pelo credor. Consoante o disposto no art. 93, inciso IX, da CF e art. 11 do CPC, todas as decisões proferidas pelo Judiciário devem ser devidamente fundamentadas e, muito embora, não seja necessário fazer um exame pormenorizado acerca das matérias aduzidas pelas partes, a decisão que não analisa, ainda que de forma suscinta, as matérias aduzidas pelas partes, é nula. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA . AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1 . O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal estabelece a necessidade de fundamentação da decisão judicial, sob pena de nulidade. A necessidade de fundamentação das decisões judiciais também foi prevista pelos arts . 11 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. 2. A necessidade de fundamentação exige que as razões fáticas e de direito que embasam a decisão sejam expostos, permitindo ao vencido entender os motivos de seu insucesso e assim interpor o recurso adequado, se desejar. Caso haja a interposição de recurso, a fundamentação possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão . 3. A ausência de fundamentação enseja a nulidade da decisão, o que enseja a necessidade de prolação de nova decisão pelo Juízo de Primeiro Grau. 4. Preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação acolhida . Agravo de instrumento prejudicado. (TJ-DF 07140987920208070000 - Segredo de Justiça 0714098-79.2020.8 .07.0000, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 09/09/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada .) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL CUMULADA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REPOSIÇÃO DE PERDAS ORIUNDAS DO PLANO COLLOR. LEI DISTRITAL N. 38/1989. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO PARA DETERMINAR A CASSAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, prevê que todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. 2. A sentença que julga com fundamento em tese não aduzida por quaisquer das partes, sem dar oportunidade às partes de se manifestarem, viola o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC. 3. Não se considera fundamentada a decisão que não analisou as teses por arguidas pelas partes, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, ou que analisou questões de fato e de direito completamente estranhas aos autos, nos termos do art. 489, II, do CPC. No caso, o magistrado julgou com fundamento em título judicial estranho aos autos. 4. Não é possível aplicar ao presente feito a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil), ante a necessidade de análise de questões controvertidas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 5. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1695145, 07106861820228070018, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, além de não ter sido concedida vista de documentos à parte credora antes da prolação da decisão, a ausência de manifestação sobre as teses apresentadas pelo agravante/credor acarreta, em juízo superficial, a nulidade da decisão agravada. Tratando-se de nulidade por ausência de fundamentação, em princípio a questão poderia ser analisada nesta instância recursal, por analogia ao disposto no art. 1.013, §3o, IV, do CPC. No entanto, no caso em comento, a nulidade está fundamentada tanto na ausência de fundamentação, quanto na ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão de o credor não ter sido intimado sobre os novos documentos apresentados. Além disso, a discussão acerca da fraude à execução deve ser precedida de intimação do devedor para se manifestar acerca da questão, antes da decisão do juízo de origem. Desse modo, o conhecimento da matéria diretamente no tribunal poderia violar os princípios e garantias constitucionais, que regem o processo civil. Assim sendo, entendo que restou demonstrada, nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado, o que autoriza a concessão de efeito suspensivo postulado. Logo, a decisão agravada deve ser suspensa, até o julgamento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Por consequência, deverá o juízo de origem reinserir a restrição de transferência do veículo penhorado no sistema Renajud, a qual deverá subsistir até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora